Tribunal: TJBA
Processo: 8002940-93.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002940-93.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RONDINELLE DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO POR CONTINÊNCIA. DEMANDAS DISTINTAS, COM CONTRATOS DIVERSOS A SEREM REVISADOS. APELO PROVIDO. ANULAÇÃO DO JULGADO. CAUSA MADURA. PRETENSÃO DE REVISAR AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS BEM SUPERIORES ÀQUELES DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDA DESEMBOLSADA PELO APELANTE. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002940-93.2024.8.05.0113, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.